Tribunal: STF
Processo: ARE 1250468
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 4, p. 1):
    “Ação de Obrigação de Fazer visando a transferência do tratamento do paciente que faz hemodiálise para uma unidade próxima a sua residência – Sentença de procedência – Recurso do Estado que é conhecido e provido em parte para reformar a sentença e julgar procedente em parte o pedido autoral determinando a sua transferência para a clínica próxima a sua residência tão logo seja disponibilizada vaga.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 4)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 5º, XXXV, LIV e LV; 196 e 197, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que, “Não se requer um tratamento exclusivo, entretanto a severidade do quadro do recorrente, impõe cuidados adicionais em seu transporte, além disso, o tratamento não pode ser interrompido, pois isso implica em grave risco à sua vida, e tal tratamento deve ser feito próximo a sua residência, haja vista o desgaste do tratamento de um procedimento como hemodiálise .” (eDOC 8, p. 3)
    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso extraordinário, ante o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 12)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    De plano, a admissibilidade dos recursos às instâncias especiais é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    Com efeito, as razões do agravo estão dissociadas da decisão agravada. O agravante deixou de impugnar especificamente o fundamento de que “para o julgamento do recurso extraordinário, inafastável seria o reexame de regramentos infraconstitucionais e do quadro fáticoprobatório, atraindo a incidência da Súmula nº 279 do STF ” (eDOC 12, p. 1)
    O recurso, portanto, não ataca, de forma específica, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.” (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF.” (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012).
    Ainda sobre o tema, cito os seguintes precedentes: ARE 813.138-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.12.2014; ARE 832.532-AgR, Segunda Turma, DJe 11.11.2014.
    Mesmo que superado tal óbice, verifico que os dispositivos tidos por violados não foram prequestionados, tampouco foram opostos embargos declaratórios para tal fim.
    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC, c/c o art. 21, §1º, do RISTF.
     Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente